Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-86.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-86.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIENE MALAQUIAS DE BELOS - CPF: 040.413.381-90 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ENCARGOS MORATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, reconhecendo a validade dos contratos firmados eletronicamente e a legalidade dos encargos cobrados.

2.

A parte embargante alegou ausência de clareza contratual, ilegalidade da capitalização mensal de juros, cobrança cumulativa de multa e juros moratórios e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

3.

Sentença de improcedência dos embargos, com reconhecimento da validade da prova documental e da regularidade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade das cláusulas contratuais por violação ao dever de informação em contrato de adesão firmado por meio eletrônico; (ii) saber se é válida a capitalização mensal de juros remuneratórios nos contratos celebrados entre 2023 e 2024; e (iii) saber se há ilegalidade na cobrança simultânea de multa e juros moratórios na fase de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

As alegações de ausência de dialeticidade e de cerceamento de defesa foram rejeitadas, diante da impugnação direta aos fundamentos da sentença e da suficiência dos documentos apresentados.

6.

A documentação juntada aos autos é hábil para embasar a ação monitória, nos termos da Súmula 247/STJ. A contratação por meio eletrônico é válida quando presente a autenticação pelo usuário.

7.

Não se verifica violação ao dever de informação quando a parte tem acesso prévio ao conteúdo contratual e este se encontra disponível em meio eletrônico, com destaque aos encargos pactuados.

8.

É válida a capitalização mensal de juros desde que pactuada de forma expressa, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001 e consolidado na jurisprudência (REsp 973.827/RS, Tema 2/STJ).

9.

A cobrança cumulativa de multa moratória e juros de mora é admitida, vedando-se apenas a cumulação com comissão de permanência, o que não ocorre no caso concreto (Súmula 472/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação por meio eletrônico quando autenticada com senha pessoal do usuário. 2. A capitalização mensal de juros é admitida desde que pactuada expressamente. 3. A cobrança conjunta de multa de mora e juros moratórios é lícita, sendo vedada apenas a cumulação com comissão de permanência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 46 e 54; CC, art. 927; CPC, art. 702, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 472;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Eliene Malaquias de Belos contra sentença proferida nos autos de embargos à ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi, visando à cobrança de valores decorrentes de contratos de crédito vinculados à conta corrente nº 95765-9 da requerente.

A parte embargante sustentou, na origem, a ilegalidade da cobrança de juros moratórios desde julho de 2023, a ausência de pactuação válida de capitalização mensal de juros e a inexistência de cláusula contratual prevendo multa moratória de 2%, requerendo, ainda, justiça gratuita, efeito suspensivo e produção de prova pericial contábil.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, com fundamento na regularidade dos documentos apresentados, reconhecendo a validade da cláusula de capitalização mensal expressa e a previsão contratual dos encargos questionados.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade das cláusulas contratuais por violação ao dever de informação, aduzindo tratar-se de contrato de adesão com remissão genérica a instrumento não disponibilizado à consumidora, em afronta ao art. 6º, III, e art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, defende a inexistência de pactuação válida de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, conforme exigência jurisprudencial e legal, bem como a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios e a consequente descaracterização da mora.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais defende a suficiência da prova documental apresentada, a validade da contratação por meio eletrônico, a regularidade da cobrança de juros capitalizados nos termos do contrato e a inaplicabilidade da perícia contábil diante da natureza documental da controvérsia, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar - Cerceamento de Defesa

A controvérsia envolve análise jurídica da validade das cláusulas contratuais e de sua conformidade com o ordenamento, não dependendo de conhecimento técnico-contábil. Os documentos acostados são suficientes para apreciação do feito.

Ademais, a apelante deixou de apresentar planilha alternativa de cálculo ou demonstrar qual seria o valor correto, descumprindo o ônus previsto no art. 702, §2º, do CPC.

Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO

Da regularidade da documentação

A cooperativa apresentou prova escrita idônea: (i) Ficha Matrícula e Proposta de Admissão; (ii) fichas gráficas dos contratos; (iii) memórias de cálculo; e (iv) extrato da conta corrente. Tais documentos constituem prova hábil para a ação monitória, nos termos da Súmula 247/STJ.

A contratação por meios eletrônicos, mediante senha pessoal, é válida e dispensa assinatura física.

Do dever de informação

O art. 46 do CDC exige oportunidade de conhecimento prévio do conteúdo contratual, não impondo necessariamente a transcrição integral no instrumento assinado.

No caso, o Contrato de Limite de Crédito está disponível no site da cooperativa para consulta e a Proposta de Admissão adverte expressamente sobre a sujeição aos contratos-padrão registrados. As fichas gráficas discriminam todos os encargos aplicados e o contrato juntado aos autos (ID 198512254) prevê expressamente capitalização mensal, multa de 2% e juros de mora de 1% a.m.

Não há violação ao dever de informação. A mera remissão a documento disponível eletronicamente não configura nulidade quando viabilizado o acesso ao conteúdo integral.

3. Da capitalização de juros

A capitalização mensal é permitida desde 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), quando expressamente pactuada (REsp 973.827/RS - Tema 2/STJ).

Os contratos foram celebrados em 2023/2024 e contêm previsão expressa de capitalização mensal, conforme documento acostado aos autos. As memórias de cálculo evidenciam a aplicação transparente do Sistema Price. A capitalização, portanto, está regular.

Da multa moratória e juros de mora

O Contrato de Limite de Crédito (ID 198512254, item 9) prevê expressamente Multa de 2% e Juros moratórios de 1% ao mês.

Não há omissão contratual. Os encargos foram aplicados conforme pactuado.

Da inexistência de cumulação indevida

Não há cobrança de comissão de permanência no caso concreto. As memórias demonstram apenas aplicação de juros remuneratórios capitalizados no período de normalidade e aplicação de multa de 2% + juros de mora de 1% a.m. no período de inadimplência.

A cobrança simultânea de multa e juros de mora é lícita, vedando-se apenas a cumulação com comissão de permanência (Súmula 472/STJ), o que não ocorre na espécie.

Pelo exposto, rejeito as preliminares e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (art. 85, §11, CPC), ressalvada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026